Tribunal: TJMT
Processo: 1023188-47.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023188-47.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO FREITAS DE SOUSA - CPF: 027.245.242-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA – CULPABILIDADE VALORADA INDEVIDAMENTE –VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
NON

BIS IN IDEM
– OCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO QUE SE CONFUNDE COM A CAUSA DE AUMENTO DA INTERESTADUALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA AFASTADA – READEQUAÇAO DA FRAÇÃO IMPOSTA NA PRIMEIRA FASE – AUMENTO DESPROPORCIONAL – INOCORRÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar de a premeditação constituir fundamento idôneo para a exasperação da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (Enunciado Orientativo n. 49, TCCR/TJMT), o mero deslocamento do apelante a outro estado da federação para transportar substância entorpecente não excede à culpabilidade comum ao tipo penal de tráfico de drogas.

Diferentemente do que ocorre em relação às causas de aumento e de diminuição de pena, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, não são vinculadas a frações predeterminadas, ficando o acréscimo sujeito à prudente discricionariedade do magistrado sentenciante, que deverá tão somente observar as particularidades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da individualização das penas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Leonardo Freitas de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da ação penal n.
1023188-47.2022.8.11.0003
, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões recursais, a defesa busca a reforma da dosimetria de pena para afastar o reconhecimento da culpabilidade em desfavor do réu, argumentando que o magistrado incorreu em
bis in idem,
pois a fundamentação utilizada já configura a causa de aumento da interestadualidade
.
Alternativamente, pugna pela redução da fração de aumento da pena-base para 1/6, pois houve desproporcionalidade no
quantum
de exasperação (Id.
171433765).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 171433773).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 174993196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 20 de setembro de 2022, por volta das 1h09min, na BR 364, km 211.0, em Rondonópolis/MT, o denunciado
Leonardo Freitas De Sousa
foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 13 porções, perfazendo a massa de 15,06kg, que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de pasta base de cocaína, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...)
São dos autos que no dia e hora supracitados, a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização, ocasião em que abordou um ônibus da empresa “Trans Brasil”, placa DJC-2318, que realizava itinerário de Porto Velho/RO a Goiânia/GO.

Colhe-se que, durante entrevista, o denunciado demonstrou extrema inquietação e nervosismo, apresentado respostas contraditórias sobre sua origem e destino, sendo que, em fiscalização, Leonardo apresentou uma ticket de passagem da poltrona 03 (fls. 13/14, ID 95696368), que era divergente da que ele estava sentado.

Diante disso, os policiais solicitaram que Leonardo abrisse a mala que estava no compartimento de bagagem do veículo, ocasião em que localizaram as referidas porções de pasta base de cocaína, e, outrossim, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung (Termo de apreensão, fls. 18/19, ID, 95696368).

Questionado, Leonardo afirmou que é membro da facção criminosa “Comando Vermelho”, bem como confessou que transportava o entorpecente de Rio Branco/AC a Goiânia/GO.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que interrogado permaneceu em silêncio.

Por fim, destaca-se que o denunciado registra na Comarca de Rio Branco/AC 01 (uma) ação penal por crimes previstos na Lei da Organização Criminosa (Autos 0001532-07.2020.8.01.0001).)”
(Id. 171433671).

Diante desses fatos, Leonardo foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
8
anos e 2 meses de reclusão
,
no
regime inicial fechado
, e o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da dosimetria de pena para afastar o reconhecimento da culpabilidade em desfavor do réu na primeira fase, ao argumento de que a fundamentação utilizada pelo magistrado se confunde com a causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, de modo que houve nítida violação ao princípio do
non bis in idem

A razão assiste a defesa.

Da leitura da sentença objurgada, verifico que o magistrado, ao reconhecer a circunstância judicial da culpabilidade em desfavor do réu, argumentou o seguinte:

“Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta deve ser valorado negativamente, pois,
o acusado cometeu o crime no contexto de uma atividade longa e preparada,
realizando uma longa viagem na qual percorreria diversos Estados da Federação (AC, RO, MT e GO), conforme provam as passagens (ID 95696368 – f.13), somente não logrando a entrega da droga no destino em razão da ação policial. Tais circunstâncias demonstram que o dolo do acusado excedeu a normalidade do tipo.”
(Id. 171433753)

Com efeito, no delito de tráfico de drogas, por óbvio, que o agente necessita de certo planejamento, ainda que precário, para cometer o delito, merecendo maior reprovabilidade apenas se tratar-se de premeditação mais meticulosa, direcionada principalmente a evitar a apuração do crime e sua punição.

Todavia, apesar de a premeditação constituir fundamento idôneo para a exasperação da pena-base (Enunciado Orientativo n. 49, TCCR/TJMT), no caso dos autos houve apenas o mero deslocamento do apelante a outro estado da federação para transportar substância entorpecente, de modo que não excede à culpabilidade comum ao tipo penal de tráfico de drogas, devendo ser afastada a referida circunstância judicial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – PREMEDITAÇÃO – INEXISTÊNCIA – ELEVADA CULPABILIDADE NÃO EVIDENCIADA –- AUMENTO DA PENA BASILAR DESMOTIVADO - 2. INCREMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – PLEITO PREJUDICADO – 3. CAUSA ESPECIAL DO ART. 33, § 4o, DA LEI No. 11.343/06 – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – 27,863 KG DE MACONHA –

INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA – 4. REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE DA DROGA – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – 5. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE REQUISITOS DO ART. 44 DO CP – 6. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – PENA PROPORCIONAL À PRIVATIVA DE LIBERDADE E CONDIÇÃO FINANCEIRA DAS RÉS – PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Malgrado a premeditação constituir fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (Enunciado Orientativo no. 49, TCCR/TJMT), in casu, o mero deslocamento das Apelantes de um município a outro com a intenção exclusiva de transportar substância entorpecente, não excede à culpabilidade comum ao tipo penal de tráfico de drogas. Com efeito, no delito de tráfico de drogas, por óbvio, que o agente necessita de certo planejamento, ainda que precário, para cometer o delito, merecendo maior reprovabilidade apenas se tratar-se de premeditação mais meticulosa, direcionada principalmente a evitar a apuração do crime e sua punição;
(...)
(N.U 0013253-84.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, publicado no DJE 18/07/2019).

A defesa busca ainda a readequação da fração de aumento utilizada na primeira fase, ao argumento de que o
quantum
proposto pelo magistrado se mostrou desproporcional, sem qualquer fundamentação.

Como se sabe, nas duas primeiras fases da dosimetria, não existem parâmetros predefinidos de recrudescimento ou abrandamento da pena, diferentemente do que ocorre na terceira etapa, com as causas de aumento e diminuição, que são reguladas por frações estabelecidas em lei.

Assim, cabe ao julgador, na fixação da sanção basilar e da pena provisória, exercer sua prudente discricionariedade para determinar o
quantum
sancionatório mais apropriado às particularidades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização das penas.

Na espécie, o juízo a quo considerou desfavorável, ao acusado, a circunstância judicial atinente à quantidade da droga encontrada em seu poder, a saber, mais de 15kg de cocaína, daí por que se mostra perfeitamente aceitável – quiçá até modesto – o acréscimo de 1 ano de reclusão sobre o mínimo legal levado a efeito na sentença.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – PENA EXASPERADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – INOCORRÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICAM O SUBSTANCIAL AUMENTO DA PENA-BASE – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA QUE O ENTORPECENTE SE DESTINAVA A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – REGIME DIVERSO DO FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVADE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INAPLICABILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS MOLDES DO ARTIGO 44, INCISO I DO CP – APELO DESPROVIDO.
O aumento da pena basilar em 3 anos acima do mínimo previsto para o tipo não ofende o princípio da proporcionalidade, se apreendida em posse do agente grande quantidade de drogas (12,335 kg de pasta base de cocaína), sobretudo diante do disposto no art. 42 da Lei de Drogas
. Se as provas colhidas durante a instrução probatória evidenciam a destinação interestadual das drogas apreendidas, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas. A apreensão de grande quantidade de entorpecentes em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT,Enunciado n. 47). Não preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, não há falar-se em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”
(TJMT, Apelação n. 1007098-41.2022.8.11.0042,
de minha relatoria,
Segunda Câmara Criminal; data da publicação: 14.4.2023).

Dessa forma, promovo a readequação da pena-base, apenas para afastar a valoração negativa da culpabilidade, mantendo o aumento de 1 ano em razão da quantidade e natureza do entorpecente, chegando ao
quantum
de
6 anos de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a compensação da reincidência com a confissão espontânea.

Por fim, na última fase, presente a causa de aumento do tráfico interestadual (art. 40, inciso V, da Lei de Drogas), aumento a pena intermediária em 1/6, conforme delimitado na sentença, ficando a pena final em
7 anos de reclusão.

Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena de multa em 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Fixo o regime fechado para início de cumprimento de pena, tendo em vista a reincidência do réu (CP, art. 33, inciso II, “b”).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
, para afastar a valoração negativa da culpabilidade e fixar a pena do acusado em
7 anos de reclusão, no regime inicial fechado,
e o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023